Tribunal: TJES
Processo: 5011111-98.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011111-98.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DANTAS OLEGARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face da sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou o recorrente pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), aplicando pena total de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

2. A Defensoria Pública requer a absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/1990), alegando ausência de provas sobre a associação subjetiva entre o réu e o menor para a prática dos delitos. Subsidiariamente, pleiteia a detração penal para fixação de regime inicial mais brando e a concessão da justiça gratuita.

3. O Ministério Público apresenta contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) determinar se a condenação pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida; (ii) avaliar se a detração penal autoriza a fixação de regime inicial mais brando; e (iii) definir se a justiça gratuita pode ser concedida ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que a infração penal tenha sido cometida em sua companhia, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

6. As provas dos autos demonstram que o recorrente praticou os crimes de roubo na companhia de seu irmão menor, sendo insuficiente a tese defensiva de ausência de liame subjetivo entre eles.

7. A detração penal só influencia o regime inicial de cumprimento de pena quando houver impacto na fixação do regime mais brando. No caso, a pena definitiva superior a oito anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime inicial fechado (art. 33, CP).

8. A análise sobre a concessão da justiça gratuita e a isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução, conforme o art. 804 do CPP e precedentes jurisprudenciais.

9. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a prática do delito na companhia do menor para sua configuração.

2. A detração penal não influencia a fixação do regime inicial mais brando quando o regime fechado se fundamenta na pena superior a oito anos e em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução, que avaliará a condição financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, 59, 70, 71 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; ECA, art. 244-B, §2º; CPP, arts. 386, V e VII, 387, §2º, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC n. 900.955/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DANTAS OLEGÁRIO,
em face da r. Sentença ID nº 11343366, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 71 (três vezes), do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990, consoante art. 70 do Diploma Penal, impondo-lhe pena totalizada em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11343370, a Defensoria Pública requer seja o réu absolvido do delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), na forma do art. 386, incisos V e VII, CPP, aduzindo que inexistem provas que atestem a ligação subjetiva e/ou a combinação prévia do réu e do menor com o fim de cometerem os delitos. Sucessivamente, postula pela realização da detração penal (art. 387, §2º, CPP) e fixação de regime inicial mais brando em prol do réu, bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas e demais despesas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11343380), em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11405905, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DANTAS OLEGÁRIO,
em face da r. Sentença ID nº 11343366, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 71 (três vezes), do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990, consoante art. 70 do Diploma Penal, impondo-lhe pena totalizada em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11343370, a Defensoria Pública requer seja o réu absolvido do delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), na forma do art. 386, incisos V e VII, CPP, aduzindo que inexistem provas que atestem a ligação subjetiva e/ou a combinação prévia do réu e do menor com o fim de cometerem os delitos. Sucessivamente, postula pela realização da detração penal (art. 387, §2º, CPP) e fixação de regime inicial mais brando em prol do réu, bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas e demais despesas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11343380), em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11405905, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Adentrando à análise dos fatos, disseca a inicial acusatória (ID nº 11342273) 03 (três) delitos de roubo perpetrados pelo acusado na companhia de seu irmão (menor), da seguinte forma:

“
FATOS 01/02/03:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia
10 de junho de 2023
, em horário compreendido entre os períodos vespertino e noturno, no Distrito de Humaitá, zona rural deste Município e Comarca, o denunciado
Mateus Dantas Olegário
, em concurso de pessoas com o menor
Alisson Dantas Olegário
e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular marca Samsung, cor azul, de propriedade da vítima
Isalberto Ivo Barcelos
, 01 (um) aparelho celular de propriedade da vítima
Samuel de Melo Santos
e 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Titan, cor preta, placa de identificação MTB-1493, de propriedade da
vítima Odimar Ferraz Viana
.

Relata a peça informativa que na data dos fatos o denunciado Mateus Dantas Olegário e o menor Alisson Dantas Olegário dirigiram-se à residência da vítima Isalberto Ivo Barcelos, ocasião em que o primeiro colocou a arma de fogo em sua cabeça e exigiu que lhe entregasse o aparelho celular Samsung de cor azul, evadindo-se do local. Revela o caderno investigativo que em seguida o denunciado Mateus Dantas Olegário e o menor Alisson Dantas Olegário foram até o imóvel comercial denominado “Bar do Zezinho”, momento em que o primeiro abordou a vítima Samuel de Melo Santos, apontando a arma de fogo para o seu rosto, e exigiu que lhe entregasse o aparelho de telefone celular, evadindo-se do local. Noticiam os autos que ato contínuo o denunciado Mateus Dantas Olegário e o menor Alisson Dantas Olegário visualizaram a vítima Odimar Ferraz Viana conduzindo a sua motocicleta em via pública, oportunidade em que o primeiro arremessou um capacete na mesma, derrubando-a ao chão, e subtraíram o veículo, evadindo-se do local. Expõe a peça inquisitória que após o último assalto o denunciado Mateus Dantas Olegário e o menor Alisson Dantas Olegário foram perseguidos pela pessoa de Jairo Derradeiro, quando caíram da motocicleta e conseguiram fugir correndo para o interior de um matagal. Declaram os autos que posteriormente policiais civis empreenderam diversas diligências que culminaram com a apreensão do menor Alisson Dantas Olegário e posteriormente com o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado Mateus Dantas Olegário. Esclarecem os autos que na esfera policial o denunciado Mateus Dantas Olegário confessou a prática dos delitos.

FATO 04:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 10 de junho de 2023, em horário compreendido entre os períodos vespertino e noturno, no Distrito de Humaitá, zona rural deste Município e Comarca, o denunciado MATEUS DANTAS OLEGÁRIO corrompeu o adolescente Alisson Dantas Olegário, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando as infrações penais acima descritas.”

Com base nisso, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (3x), na forma do art. 71 do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, sendo a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente, condenando-o nas penas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 71 do Código Penal (três vezes) c/c art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal, ao cumprimento de
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

No que pertine ao pedido de absolvição do réu quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/90), pautando no art. 386, incisos V e VII, CPP, concluo que desmerece acolhida.

Pacífica a orientação dos Tribunais Superiores, sedimentada pelo enunciado nº 500 do STJ, no sentido de que o delito de corrupção de menores se classifica como crime formal, dispensando a comprovação da efetiva corrupção do menor e bastando que a empreitada criminosa seja realizada em sua companhia para a sua configuração.

Nesta linha de entendimento, seguem os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DA APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS NOS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. CORRETA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus.

Precedentes.

2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem.

3. O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo crime de corrupção de menores, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que "
para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
" (REsp n. 1.127.954/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 1º/2/2012).

(...) (
STJ.
AgRg no HC n. 900.955/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 5/9/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ"(AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023).

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 888.210/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de 18/4/2024
.)”

Na situação em comento, verifico que as provas materiais e orais são fartas e demonstram ter o réu e seu irmão Alisson Dantas Olegário, adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, perpetrado os delitos de roubo narrados na inicial acusatória.

No curso do inquérito policial (IP ID nº 11342269), os policiais militares Sargento Anaildo Nunes (fls. 07/08); SD/PM Sr. Tassio Wan Der Maas Jardim (fls. 10/11); as vítimas Isalberto Ivo Barcelos (fl. 12) e Samuel de Melo Santos (fl. 19), assim como o réu Mateus Dantas Olegário (fls. 33/34) e o menor Alisson Dantas Olegário (fls. 36/37), que confessaram os crimes, corroboram os fatos expostos na denúncia.

Denota-se que as citadas provas foram ratificadas no curso da instrução criminal (termo de audiência ID nº 11343346 e ID nº 11343361), inclusive com a confissão judicial do réu, salientando que na companhia do menor, seu irmão Alisson e com emprego de uma réplica de arma de fogo, efetuaram a subtração de 02 (dois) aparelhos celulares e de 01 (uma) motocicleta, de vítimas diversas, formando arcabouço probatório robusto para a condenação do acusado nos delitos de roubo, em continuidade delitiva, e corrupção de menores.

Insubsistente, portanto, o pedido de absolvição, pelo que mantenho a condenação do apelante nos termos em que proferida na sentença condenatória.

Sucessivamente, requer a Defensoria Pública seja procedida a detração penal (art. 386, V e VII, CPP), fixando regime inicial mais brando de cumprimento de pena em favor do recorrente.

Contudo, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, o Juízo de conhecimento deve realizar a detração do período em que o apenado permaneceu provisoriamente recolhido ao cárcere, unicamente quando incorrer em fixação de regime inicial mais brando a ser aplicado em sentença.

Dessa forma vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça, consoante arestos que trago à colação:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADAS APENAS EM DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER" E EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PACIENTE REINCIDENTE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

3. No que tange ao regime prisional, havendo circunstância judicial negativada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria e a condição de reincidente do paciente, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia.

4.
Nesse panorama, Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva
(AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 943.575/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de 6/11/2024.
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO MANTIDAS. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS. VIOLENTA AGRESSÃO À VÍTIMA, QUE FICOU FERIDA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 444/STJ. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA BASILAR. REGIME INICIAL IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o reexame da dosimetria realizada na origem é admissível em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação dos arts. 59 e 68 do CP, quando evidenciada a falta de fundamentação idônea ou o erro de técnica.

2. Verificando-se, quanto às circunstâncias do crime, que foi indicada fundamentação idônea, tendo em vista que houve efetiva e violenta agressão à vítima, que ficou ferida, essa vetorial deve ser mantida pois devidamente embasada em elementos concretos diversos das elementares do delito.

3. Estando a circunstância referente aos maus antecedentes fundada em sentença transitada em julgado posteriormente à condenação prolatada no processo de origem, essa vetorial deve ser afastada, em conformidade com o disposto na Súmula n. 444/STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

4. Afastada a valoração negativa de uma vetorial na primeira etapa de dosimetria, a pena deve ser reduzida proporcionalmente, razão pela qual a pena do acusado foi redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, a qual foi mantida na segunda etapa, em razão da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não havendo, na terceira fase, majorantes ou minorantes.

5.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP, fundamento que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, torna irrelevante a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória para fins de fixação de regime prisional, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de 23/8/2024.
)”

In casu
, malgrado o réu não seja reincidente em crime doloso, pendem circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal que foram aferidas como negativas (art. 59, CP), o que, aliado à sanção definitiva que lhe foi aplicada (pena superior a oito anos de reclusão), impede o estabelecimento de regime inicial mais brando (art. 33, CP).

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e isenção das custas processuais, consoante disposição do art. 804 do Código de Processo Penal, o vencido no processo deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução aferir sobre a isenção e/ou suspensão do pagamento enquanto perdurar a incapacidade financeira do réu.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento prestado pela vítima, sendo este revestido de especial valor probatório, mostra-se inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória. 2.
O pedido de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3. Recurso conhecido e improvido. (
TJDF.

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0005706-54.2019.8.08.0048; FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 2ª Câmara Criminal;
24/Mar/2022
)”

“
REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2.
Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e eventual isenção de custas.
3. Ação julgada improcedente. (
REVISÃO CRIMINAL Nº 5003086-26.2022.8.08.0000; PEDRO VALLS FEU ROSA; 1º Grupo Criminal; 26/Aug/2022)”

Diante de todo exposto, sem mais delongas, adiro ao parecer da douta Procuradoria de Justiça, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso, mantendo na íntegra a r. Sentença.

É como voto.